Tribunal: TJDFT
Processo: 0717309-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0717309-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDNEY DA SILVA SIQUEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SIDNEY DA SILVA SIQUEIRA em face da decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, em ação de execução de título extrajudicial movido pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A., deferiu a penhora de verba salarial no percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do executado no mês de abril/2024. Em suas razões recursais (ID 58564757), o executado tece considerações sobre a impenhorabilidade da verba salarial e sustenta, em singela síntese, que que seus rendimentos estão significativamente comprometidos para a subsistência do núcleo familiar, condição essa que não comporta a penhora impugnada, sob pena de inviabilizar o custeio das necessidades básicas da família. Afirma a presença da probabilidade do direito e do perigo da demora, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. No mérito, roga pela reforma da decisão impugnada para que seja determinado o desbloqueio integral a penhora salarial do salário creditado no mês de abril de 2024, no importe de R$ 6.737,40 (seis mil, setecentos e trinta e sete reais e quarenta centavos). Preparo recolhido (IDs 58567059 e 58564758). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). O colendo STJ firmou entendimento, perfilhado por esta 7a Turma Cível, no sentido de admitir a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial em circunstâncias excepcionais, de modo a permitir a constrição de parcela da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para assegurar a subsistência digna do núcleo familiar. Atento ao entendimento da Corte Superior de Justiça, o MM. Juiz a quo fundamentou a manutenção da penhora de percentual da verba salarial do devedor na suficiência do valor remanescente para a subsistência digna da família, consoante se confere dos seguintes excertos da decisão agravada: “Inicialmente, verifico que foram penhorados valores das contas pertencentes ao executado no Banco de Brasília S.A. (R$ 6.741,03 – ID 192452761), no Bco Bradesco S.A. (R$ 38,06 - ID 192452762), no Nu Pagamentos – IP (R$ 854,65 – ID 192452762) e no Mercado Pago IP Ltda. (R$ 11,31 – ID 192452762). O Devedor impugna as penhoras sob alegação de que os valores penhorados na sua conta se referem à sua remuneração mensal. Quanto à penhora sobre valores provenientes da remuneração, forçoso tecer alguns comentários acerca da previsão do inciso IV do art. 833 do CPC. Muito embora o art. 833, inciso IV, do CPC estabeleça que os salários e remunerações, sejam impenhoráveis, grande parte da doutrina e jurisprudência pátria, vem dando interpretação pautada nos princípios da racionalidade e proporcionalidade, sob o fundamento de que, ao mesmo tempo em que deve ser protegido o sustento e subsistência do devedor e de sua família, tal proteção não pode servir para impedir a satisfação do crédito em execução. De fato, são inúmeros os posicionamentos doutrinários condenando a interpretação fria e literal do dispositivo, que reveste tais verbas de uma impenhorabilidade absoluta. [...] Reputa-se, portanto, não ferir a dignidade da pessoa humana, tampouco coloca em risco o sustento do devedor e sua família, a penhora de percentual razoável da remuneração que percebe. Com efeito, a ratione legis por trás da edição da norma pelo legislador, mantém-se completamente intacta com tal posicionamento. Nesse contexto, o percentual de 30% da verba alimentar tem sido aplicado como parâmetro para os descontos, consignando-se que os 70% remanescentes são suficientes para atender às necessidades da parte devedora, mantendo uma subsistência digna. Na hipótese dos autos a parte devedora juntou comprovante de que a sua conta salário é no banco BRB (ID 192055833), onde penhorado o valor de R$ 6.737,40 (ID 192452761). Dessa forma, há de se concluir que o bloqueio ocorreu sobre a remuneração da parte executada. Ponderando que a presente execução se arrasta desde 2022, reputo que o percentual de 30% do valor recebido mensalmente pela parte executada (R$ 8.627,46) em abril de 2024 não acarretará prejuízo para o seu sustento e de sua família. Portanto, 30% do salário do executado equivale a R$ 2.588,24, quantia que deverá ser revertida ao credor. O remanescente de R$ 4.152,79 deverá ser desconstituído em favor da parte devedora. Não obstante, registro que o executado não comprovou a procedência salarial dos valores penhorados nas contas Bradesco S.A. (R$ 38,06 - ID 192452762), Nu Pagamentos – IP (R$ 854,65 – ID 192452762) e Mercado Pago IP Ltda. (R$ 11,31 – ID 192452762). In casu, o devedor não juntou extratos das contas do período em que houve bloqueio de valores, não sendo possível verificar os fatos narrados. Desse modo, no tocante ao montante de R$ 904,02, forçoso reconhecer que o devedor não se desincumbiu do ônus de comprovar a impenhorabilidade alegada, motivo pelo qual tais valores devem ser levantados em favor da exequente. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação apresentada. Após a preclusão, defiro o levantamento dos seguintes valores: 1. R$ 2.588,24, 2/4/2024 (ID 192452761), mais acréscimos, ao credor Banco de Brasília S.A. Procuração com poderes para dar e receber quitação: ID 181101495. 2. R$ 904,02, 12/3/2024 (ID 192452762), mais acréscimos, ao credor Banco de Brasília S.A. Procuração com poderes para dar e receber quitação: ID 181101495. 3. R$ 4.152,79, 2/4/2024 (ID 192452761), mais acréscimos, ao devedor Sidney da Silva Siqueira.” De acordo com o disposto no art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. A ressalva diz respeito às regras de impenhorabilidade, previstas no intuito de humanizar a execução, limitando a satisfação do credor, a fim de garantir o mínimo necessário para a dignidade do devedor. Dentre as impenhorabilidades legais, estão as verbas remuneratórias. O Código de Processo Civil assim dispõe sobre a impenhorabilidade de verbas remuneratórias: “Art. 833. São absolutamente impenhoráveis: (...) IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Ressalta-se, primeiramente, que a impenhorabilidade da verba remuneratória não é absoluta, pois há exceção expressa quanto à dívida referente à prestação alimentícia, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Quanto às demais verbas, observa-se que a jurisprudência vem evoluindo no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra da impenhorabilidade, desde que o bloqueio da remuneração não prejudique a subsidência digna do devedor e de sua família. Objetiva-se, assim, a harmonização do princípio da dignidade da pessoa humana com o direito à satisfação executiva. Em juízo de ponderação e à luz das circunstâncias do caso concreto, admite-se, excepcionalmente, o afastamento da impenhorabilidade de parte da remuneração do devedor para se conferir a efetividade à tutela jurisdicional ao credor. Com efeito, o colendo STJ firmou entendimento no sentido de admitir a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial em circunstâncias excepcionais, de modo a permitir a constrição de parcela da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para assegurar a subsistência digna do núcleo familiar. No propósito de abalizar a referida excepcionalidade, a Corte Superior de Justiça definiu os requisitos para a relativização da impenhorabilidade, quais sejam: a) “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução”, e desde que, b) “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família”. É o que se confere, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários-mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Há, por conseguinte, mudança de paradigma acerca da regra de impenhorabilidade, desde que observados os requisitos supracitados. Nesse sentido, é do devedor o ônus de provar que os valores constritos são efetivamente necessários à manutenção da sua dignidade e dos seus dependentes. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PERCENTUAL. SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. MITIGAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018).". 2. A excepcionalidade da regra de impenhorabilidade da verba salarial poderá ser afastada depois da análise do caso concreto, se constatado que o percentual constrito se mostra razoável em relação à remuneração do devedor, lhe garantindo a dignidade e o mínimo existencial, bem como não ofenda a legislação pertinente. 3. "Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes." (Acórdão 1381335, 07215752220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente.” (Acórdão 1691312, 07016429220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Na hipótese vertente, e em uma análise perfunctória da questão posta “sub judice”, há óbice no que concerne à penhora de 30% (trinta por cento) do salário da parte executada, sem que haja a verificação dos parâmetros que comprovem a possibilidade da fixação em tal patamar, o que deverá ser objeto de matéria probatória.. Com efeito, as informações colacionadas aos autos indicam que o devedor agravante é Primeiro Sargento da reserva da PMDF, percebendo uma remuneração líquida mensal, já abatidos os descontos compulsórios e empréstimos consignados em folha, no valor de R$ 8.627,46 (oito mil, seiscentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos), - contracheque do mês de março/2024 - ID 192055831 do processo de origem. A penhora em 30% (trinta por cento) sobre a remuneração líquida do devedor corresponde a decréscimo remuneratório que poderá causar impacto no orçamento do núcleo familiar, impondo talvez desarrazoado desconforto financeiro, visto remanescer, caso deferido o pedido, valor líquido próximo a R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais), de modo a não permitir a exceção à regra da impenhorabilidade salarial. Com efeito, a dignidade da pessoa humana é princípio que se expressa sob duas perspectivas a serem conciliadas: a manutenção do mínimo necessário à subsistência da devedora em face do direito da exequente de receber o seu crédito e, assim, preservar sua saúde financeira e preservação no mercado. Por conseguinte, deve prevalecer, no caso dos autos, o entendimento já firmado no STJ, que garante a penhora de salário em percentual que preserve minimamente a dignidade do devedor. Cumpre frisar que, considerada a dívida exequenda atualizada em R$ 176.464,18 (cento e setenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e dezoito centavos), deve ser ponderada não apenas a redução dos rendimentos do núcleo familiar, mas também a capacidade, em termos de dimensão temporal, de o devedor suportar o comprometimento do padrão salarial caso deferida a penhora remuneratória no percentual postulado pelo credor agravante. Todavia, no exame próprio do momento processual, entendo que a penhora de 20% dos rendimentos líquidos da parte executada não tem, pelo menos momentaneamente, o condão de comprometer a sobrevivência deste e de sua família, mantendo sua dignidade, rememorando que o atual entendimento firmado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade absoluta de verba salarial, nada impedindo que o Juízo de piso possa aferir as reais condições e possibilidades do agravante. Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, tão somente para reduzir o percentual da penhora efetivada pelo d. Juízo monocrático, de 30% para 20% dos rendimentos líquidos da parte executada, ora agravante. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”, para adoção das medidas cabíveis. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 30 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator